Tribunal: TJES
Processo: 0000574-39.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-39.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA SERAFIM BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação ordinária, na qual a autora, aprovada na 172ª posição (fora do número de 45 vagas previstas) em concurso público para o cargo de Profissional de Educação Básica I – Educação Infantil (Edital nº 001/2018), pleiteia a sua nomeação e posse.

A apelante sustenta que a massiva contratação de professores temporários pelo Município demonstraria a existência de vagas e convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de servidores temporários pela Administração gera direito subjetivo à nomeação de candidata classificada em posição distante no cadastro de reserva (172º lugar).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se transforma em direito subjetivo quando há comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada.

Consoante o Tema 784 do STF, bem como a pacífica jurisprudência do STJ, a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF) não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos aprovados em concurso público ou a existência de vagas efetivas para alcançar a colocação da candidata.

Não tendo a apelante demonstrado de forma irrefutável a ilegalidade das contratações precárias ou a existência de vagas efetivas em número capaz de alcançar sua classificação, revela-se correta a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. O candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito. 2. A mera contratação de servidores temporários sob a égide do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera, automaticamente, direito à nomeação para candidatos excedentes, salvo comprovação cabal de preterição arbitrária e de vagas efetivas suficientes para alcançar a respectiva colocação, o que não se configurou na hipótese."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, IX; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 (RE 837.311/PI); STJ, AgInt no RMS 64.855/SP; STJ, AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG; STJ, AgInt no RMS 52.816/RN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEBORA SERAFIM BRASIL
contra a r. sentença (id. 18665189) que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 18665192), aduz a parte apelante, em suma, que mesmo aprovada fora do número de vagas (172ª posição) no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018 para o cargo de Profissional de Educação Básica I – Educação Infantil (PEB I), possui direito subjetivo à nomeação. Sustenta que o ente municipal procedeu à contratação desenfreada de 98 professores temporários, quantitativo que representaria 65% do número de professores efetivos, o que evidenciaria a existência de vagas efetivas em aberto e a preterição arbitrária e imotivada da candidata, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e ao Tema 784 do STF.

Por tal razão, requer a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação, determinando a sua nomeação e posse no referido cargo efetivo, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18665195), defendendo a legalidade das contratações temporárias.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000574-39.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA SERAFIM BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEBORA SERAFIM BRASIL
contra a r. sentença (id. 18665189) que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 18665192), aduz a parte apelante, em suma, que mesmo aprovada fora do número de vagas (172ª posição) no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018 para o cargo de Profissional de Educação Básica I – Educação Infantil (PEB I), possui direito subjetivo à nomeação. Sustenta que o ente municipal procedeu à contratação desenfreada de 98 professores temporários, quantitativo que representaria 65% do número de professores efetivos, o que evidenciaria a existência de vagas efetivas em aberto e a preterição arbitrária e imotivada da candidata, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e ao Tema 784 do STF.

Por tal razão, requer a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação, determinando a sua nomeação e posse no referido cargo efetivo, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18665195), defendendo a legalidade das contratações temporárias.

Pois bem. É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que
“o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las”
(AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 01/10/2021).

Também da jurisprudência se observa o entendimento de que
“
a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem tampouco a existência de cargos efetivos vagos”
(AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Veja-se em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. 3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”(STJ; AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito deste Tribunal, ou seja, de que
“a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso – como é o caso dos autos –, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”
(TJES, Classe: Apelação, 35140132966, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016).

No caso dos autos, a apelante alega que a contratação de elevado número de professores temporários, correspondente a 65% do quantitativo de efetivos, seria a prova cabal da preterição.

Contudo, observa-se que o edital previu 45 (quarenta e cinco) vagas, tendo a apelante logrado classificação na 172ª (centésima septuagésima segunda) posição. A mera contratação temporária para o exercício de função pública, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição da República e pela legislação municipal pertinente, não constitui, por si só, preterição arbitrária, especialmente quando a candidata classifica-se muito além do número de vagas estipulado no edital de regência.

A alegação de existência de contratos temporários, sem a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, bem como sem a comprovação cabal de que haveria vagas efetivas desocupadas em número suficiente para alcançar a longínqua colocação da apelante (172º lugar), não é suficiente para caracterizar o direito subjetivo à nomeação pretendido.

Nesse contexto, o d. juízo
a quo
agiu com acerto ao concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, amparado no art. 373, inciso I, do CPC. Não restou demonstrado que as contratações temporárias ocorreram à margem das hipóteses legais excepcionais (licenças, vacâncias, demandas sazonais) com o escopo de burlar a nomeação dos aprovados no certame.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a sua exigibilidade, eis que a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)